Tribunal: TJDFT
Processo: 0710118-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS. PESQUISA. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. ALTERAÇÃO. INDÍCIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. NECESSIDADE. MEDIDA. INOCORRÊNCIA.
1. É possível a reiteração do requerimento de penhora via sistemas informatizados caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração de pesquisa aos sistemas informatizados. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário o ônus e as diligências que são de responsabilidade do credor.
3. A ausência de indícios de alteração da situação econômica da parte executada impõe o indeferimento do requerimento de reiteração de pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud).
4. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a submáxima da necessidade e adequação da medida imposta.
5. A possibilidade de suspensão de documento a bem da satisfação da obrigação deve ser concretamente justificada, não se presta para tanto a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens.
6. Agravo de instrumento desprovido.